Tribunal: TJMT
Processo: 1019476-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019476-53.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DE DATA COMEMORATIVA. INICIATIVA PARLAMENTAR. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. NORMA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. REGRAMENTO AUTORIZATIVO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Tangará da Serra contra os arts. 3º e 4º da Lei Municipal n. 6.773/2025, promulgada pela Câmara de Vereadores, que instituiu o Dia Municipal do Profissional de Atendimento Educacional Especializado e do Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, celebrado em 6 de maio. Sustenta a violação ao art. 195, I, da Constituição Estadual por vício de iniciativa, argumentando que os dispositivos impugnados invadem competência privativa do Chefe do Executivo ao preverem regulamentação pelo Executivo e previsão de despesas. O Presidente da Câmara sustenta que a norma é de cunho homenageativo, não cria obrigações, nem interfere na organização administrativa ou gera despesas obrigatórias. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da Ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a iniciativa parlamentar para instituir data comemorativa que envolve o Poder Executivo viola a competência privativa do chefe do Executivo municipal; (ii) estabelecer se os arts. 3º e 4º da Lei Municipal n. 6.773/2025 geram aumento de despesa pública ou interferem na estrutura administrativa do Executivo, configurando vício formal de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3º da Lei Municipal impugnada apenas autoriza o Poder Executivo a regulamentar a norma, sem impor obrigação vinculante, respeitando a discricionariedade administrativa e não configurando usurpação de competência.

4.

O art. 4º, ao prever que eventuais despesas correrão por dotações orçamentárias próprias, apenas reitera regra geral da administração orçamentária, sem implicar criação de novas despesas, tampouco imposição de execução imediata.

5.

A norma tem conteúdo programático e simbólico, voltado à valorização de profissionais da educação, sem afetar a estrutura administrativa ou o regime jurídico dos servidores públicos.

6.

Precedentes do STF (Tema 917) e deste Tribunal reconhecem a constitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que não interferem na estrutura da Administração nem criam cargos ou obrigações vinculantes para o Executivo.

7.

O princípio da separação dos poderes não pode ser interpretado de modo absoluto, sendo admissível a atuação cooperativa entre os Poderes quando não houver invasão de competências constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de data comemorativa de iniciativa parlamentar, com conteúdo meramente programático e simbólico, não usurpa competência privativa do Chefe do Executivo.

2.

A previsão de regulamentação futura pelo Executivo, sem imposição vinculante, não configura vício formal de inconstitucionalidade.

3.

A cláusula autorizativa de despesas, sem criação de obrigação orçamentária nova, não implica violação ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade dos
arts. 3º e 4º
, da Lei n.
6.773/2025
, originada do Projeto de Lei n. 14/2025, de iniciativa da Câmara de Vereadores de referido município, que instituiu o Dia Municipal do Profissional de Atendimento Educacional Especializado por afronta ao art. 195, inciso I da Constituição Estadual, por vício de iniciativa.

Sustenta que, em que pese a relevância social e simbólica da norma, os arts. 3º e 4º foram vetados pelo Chefe do Executivo, porém promulgados pela Câmara de Vereadores.

Aduz que referidos artigos afrontam princípios e normas constitucionais que resguardam o equilíbrio entre os poderes, a competência exclusiva do executivo para dispor sobre a organização administrativa e iniciativa de leis que impliquem em despesas públicas, portanto, são inconstitucionais.

Registra a legitimidade para a propositura da Ação nos termos do inciso IX do art. 124, da Constituição Estadual, assim como a violação aos arts. 2º e 3ºe 61, §1º, II, da CF, 9º, 124 e 190 da CE, e art. 3º, Parágrafo Único da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra.

Colaciona precedentes jurisprudenciais e, em tutela de urgência, pede a suspensão da norma e ressalta a presença dos requisitos autorizadores.

No mérito, a procedência da ADI, com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 6.773/2025 (Id 393351892).

O feito obedeceu o rito preconizado no
caput
do art. 12 da Lei 9.868/99.

Requisitas as informações, o Presidente da Câmara de Vereadores de Tangará da Serra consignou que o objeto da Lei é de homenagear profissionais de atendimento da educação especializada, assim como auxiliar de desenvolvimento infantil, instituindo um dia municipal. No tocante aos arts. 3º e 4º, registra que eles não criam cargos, funções e nem aumenta as despesas obrigatórios do município r nem interfere na organização administrativa do Executivo. Tanto assim é, que se limita a estabelecer diretrizes gerais para o Poder Executivo regulamentar e definir as normas necessárias à execução da lei. Tampouco cria despesas, até porque o intuito é de apenas homenagear os profissionais.

Acrescenta que o princípio da separação dos poderes não pode ser interpretado de forma rígida ou impeditiva da cooperação institucional. Pede a improcedência da ADI (Id 298442380).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da Ação (300393394).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante esclarecer de início que o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como relatado, a requerida já se manifestou; logo, foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, o que autoriza o regular processamento da Ação.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta lide, sobre o qual se pronunciou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim permite.

Como relatado, o Prefeito Municipal de Tangará da Serra ajuizou a presente Ação visando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 3º e 4º, da Lei Municipal n. 6.773/2025, editada pela Câmara de Vereadores daquele município, que instituiu o Dia Municipal do Profissional de Atendimento Educacional Especializado.

A referia Lei Municipal n. 6.773/2025 tem o seguinte teor:

“Art. 1º Fica instituído no calendário oficial de datas e eventos do município de Tangará da Serra, o Dia Municipal do profissional de Atendimento Educacional Especializado AEE e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil ADI, a ser celebrado anualmente no dia 06 de maio.

Art. 2º As atividades associadas ao Dia Municipal do Profissional de Atendimento Educacional Especializado e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil têm por finalidade homenagear esses profissionais responsáveis por auxiliar o professor nas diversas ações e atividades que visam promover o desenvolvimento infantil de forma integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, e ainda que se dedicam a aprimorar o aprendizado de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, demais deficiências e altas habilidades e superdotação.

Art. 3º
Cabe ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar normas complementares se necessárias à execução da presente Lei.

Art. 4º
As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.

(sem destaques no original)

O autor alega violação ao artigo 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, especificamente nos artigos 3º e 4º, primeiro, que atribuem ao Executivo definir e editar normas complementares se necessárias à execução da Lei, depois, em relação às despesas, que prevê que correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário.

Como destacado nas informações prestadas pela Câmara de Vereadores do Município de Tangará da Serra, assim como no douto Parecer da PGJ, a Lei impugnada institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Tangará da Serra, o dia municipal do profissional de Atendimento Educacional Especializado AEE e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil ADI, a ser celebrado anualmente no dia 6 de maio.

Destaca o disposto nos arts. 66 e 195 da Constituição do Estado que faculta a regulamentação da norma, caso seja necessário, e também respeita a discricionariedade administrativa do Executivo; que os artigos questionados não criam despesas, nem determinam execução imediata, e apenas preveem que caso haja virão de dotações já existentes, podendo ser suplementadas, conforme necessidade e disponibilidade orçamentária, tratando-se, portanto, de cláusula autorizativa, não vinculante.

O Parecer ainda colacionou precedente do TJMT, de minha relatoria (ADI 1019077-92.2023.8.11.0000, j. 23-2-2024), de cujo acórdão extrai-se o seguinte trecho:

“Como destacado pelo douto Procurador-Geral de Justiça, referida norma não invade matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, tampouco provoca alteração significativa no corpo estrutural da Administração Pública local. Na verdade, “atende uma política pública nacionalmente consagrada na Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet”.

A propósito, extrai-se do parecer o trecho abaixo:

“Contudo, e aqui nos distanciando das razões da parte autora, não nos parece que a simples menção à órgão da Administração Pública tenha o condão de inquinar a lei, ainda mais levando-se em conta a competência material comum aos Municípios de proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, que pode ser feito por meio da internet (art. 23, V, CF/88).

Para essa visualização, é preciso observar o comando expresso no § 1º do art. 61 da Constituição Federal e nos arts. 66 e 195, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, responsáveis por delinear as hipóteses de matérias reservada ao Chefe do Poder Executivo, escalonadas, respectivamente de acordo com a unidade da Federação (União-Presidente, Estado-Governador e Município-Prefeito)”.

Depois de transcrever os respectivos dispositivos da Constituição Estadual, destacou não existir nenhuma hipótese prevendo a competência do Chefe do Executivo de deflagrar normas sobre a instalação gratuita de pontos de internet.

Para tanto, colacionou arestos do TJSP e do TJRJ, respectivamente, assim ementados:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 2.890, de 14/9/2021, de Itapecerica da Serra, que dispõe sobre o "programa conecta Itap" nas praças, parques, pontos turísticos em todos os espaços públicos de Itapecerica da Serra, promulgada pelo Poder Legislativo do Município de Itapecerica da Serra. Procedência em parte. Acolhimento apenas para declarar inconstitucional a expressão "por intermédio de convênios e parcerias público-privadas (P.P.P)", do parágrafo 1º., do artigo 1º., bem como dos artigos 3º a 6º, da Lei nº 2.890, de 14 de setembro de 2021, do município de Itapecerica da Serra. Edilidade que, especificamente nestes pontos, invadiu as esferas de competências constitucionais do Poder Executivo e de sua respectiva chefia, afrontando a cláusula de separação de poderes” (TJSP, relator Des. Costabile e Solimene, Órgão Especial, julgamento em 9-2-2022, publicação em 10-2-2022).

"DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.663, DE 13 DE MAIO DE 2022, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INSTITUI A INTERNET CIDADÃ NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, POR MEIO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS SEM FIO WI-FI, GRATUITAMENTE, AOS USUÁRIOS. POLÍTICA PÚBLICA QUE NÃO VIOLA A RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO OU A INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (À LUZ DO TEMA 917, DO STF), MOTIVO PELO QUAL INEXISTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, TAMPOUCO TRATAM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, ASSIM, EM VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA, MESMO QUE HAJA CRIAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DA TESE 917, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”. (N. 0078333-92.2022.8.19.0000, Direta de Inconstitucionalidade, Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, julgamento em 8-5-2023, Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial).

Sobre o princípio da separação dos Poderes, o STF decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes.

2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes.

3. Ação direta julgada improcedente”.

(STF - ADI 4723 AP, relator Edson Fachin, julgamento em 22-6-2020, Tribunal Pleno, publicação em 8-7-2020, sem destaques no original).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 734/2021 DE FELIZ NATAL QUE CRIOU PROGRAMA MÉDICO NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO OU ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS – DIREITO À SAÚDE E A VIDA – GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA – NORMA DE CONTEÚDO PURAMENTE PROGRAMÁTICO – NÃO INFLIÇÃO DO ART. 195, III, DA CE/MT – TEMA 917/STF – AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE.

A Lei nº 734/2021 do Município de Feliz Natal, ao instituir o “Programa Médico nas Creches e Escolas Municipais”, não promove alteração na composição dos quadros de funcionários das escolas, não provoca mudança na estrutura da rede municipal e ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública. Ao contrário, o ato normativo busca a integrar e garantir o direito à saúde e a vida assegurada constitucionalmente.

O art. 195, III, da CE/MT, ao atribuir privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa legislativa de projetos de lei que visem à criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, deve ser compreendido mediante exegese restritiva, somente abrangendo a criação, funcionamento e estruturação de órgãos da Administração Pública, de modo que as normas de conteúdo puramente programático que determinem uma simples autorização com fins de promoção do bem-estar social não se inclui no âmbito de sua incidência. Ação direta improcedente.

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE nº 878911 RG - Relator: Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI nº 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.ª Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de aumento de despesa (STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min. Roberto Barroso)”. (TJMT, N.U 1009349-95.2021.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Des. Rui Ramos Ribeiro, julgamento em 20-10-2022, publicação em 4-11-2022, sem destaques no original).

Confira-se o Tema 917 do STF:

“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Posto isso, em consonância com o Parecer, julgo improcedente a presente ADI”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO COMBATE À ALIENAÇÃO PARENTAL INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria.

2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF, AgInt nos EDcl no Recurso Extraordinário com Agravo 1.447.546- GO, rel. Min. Edson Fachin, sessão virtual de 24-5 a 4-6-2025).

Como se vê, há perfeita identidade entre o caso presente e os julgados colacionados, inclusive do STF, de modo que os argumentos trazidos pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra não amparam a pretensão inicial.

Posto isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a presente ADI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025